Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0737872-70.2022.8.07.0000 REQUERENTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI REQUERIDO: PARKSHOPPING CANOAS LTDA, PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Ante a desistência manifestada no id 42084097, não conheço do pedido de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19 de dezembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR